Tribunal: STF
Processo: ARE 1103208
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2018. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido, seja necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.